Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-44.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600273-44.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600273-
44.2024.6.16.0030, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Nilton Luiz Zaroski, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Determinou ao candidato o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor que
excedeu o limite de gastos com aluguel de veículo automotor, qual seja: R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais), em até 05 (cinco) dias da data do trânsito em julgado, nos termos do art. 79, § 1º e
2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Requerente Nilton
Luiz Zaroski, que concorreu a cargo eletivo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores no
município de Prudentópolis, nas Eleições Municipais de 2024. Inicialmente verifico que as contas
finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em
conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, e entregues tempestivamente à
Justiça Eleitoral. Contudo, constou no Relatório Preliminar que as despesas com aluguel de
veículos automotores extrapolaram o limite de 20%, permitido pela legislação, do total de gastos de
campanha. No caso, foram gastos R$ 3.000,00 (três mil reais) com referidas despesas, sendo que o
limite para tal gasto, considerando o total de despesas, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), seriam R$
800,00 (oitocentos reais). Isso significa que a extrapolação do limite previsto no art. 42, II da
Resolução TSE nº 23.607/2019, se deu em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). O valor
excedente ao previsto na legislação eleitoral foi de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o que
representa 55% do total das despesas efetuadas. Trata-se de irregularidade grave conforme
entendimento jurisprudencial, pois supera o percentual de 10%, sendo a desaprovação das contas
à medida que se impõe. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILTON LUIZ ZAROSKI (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NILTON LUIZ ZAROSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577384
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065801100000043517728
Número do documento: 25063010065801100000043517728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:21:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.541

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600273-
44.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NILTON LUIZ ZAROSKI VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: NILTON LUIZ ZAROSKI
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO. CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO
DE LIMITE DE GASTOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, no Município
de Prudentópolis/PR, e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas decorreu da extrapolação do limite de 20% do total de
gastos de campanha contratados com veículos automotores.
3. O recorrente alega que a irregularidade identificada é de pouca relevância e que
demonstrou o correto pagamento das despesas, requerendo a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento da determinação de recolhimento
de valores ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a extrapolação do limite de gastos
com locação de veículos automotores, utilizando recursos do FEFC, justifica a
desaprovação das contas de campanha e a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, considerando o princípio da proporcionalidade e a

Num. 44577384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065801100000043517728
Número do documento: 25063010065801100000043517728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:21:09
relevância da irregularidade no contexto da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos automotores, em
afronta ao artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, configura
irregularidade grave.
6. A despesa com aluguel de veículos automotores extrapolou em R$ 2.200,00 o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, representando
aproximadamente 29% do total de recursos movimentados na campanha.
7. Tratando-se de utilização de recursos do FEFC, o valor extrapolado deve ser
restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
8. A transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor da
irregularidade, que, por si só, enseja a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas
e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos
automotores, utilizando recursos do FEFC, configura irregularidade grave que
justifica a desaprovação das contas de campanha e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional. 2. O princípio da proporcionalidade não se aplica
quando a irregularidade compromete a transparência das contas e representa um
percentual significativo dos recursos movimentados na campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, II;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR - PCE: 06036733020226160000 CURITIBA
- PR 060367330, Rel.: Thiago Paiva Dos Santos, Data de Julgamento: 22/01/2024,
Data de Publicação: DJE-14, data 25/01/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44577384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065801100000043517728
Número do documento: 25063010065801100000043517728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:21:09

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha de NILTON LUIZ ZAROSKI, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao
cargo de vereador no Município de Prudentópolis/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 7.600,00 (ID 44517409), sendo R$ 4.000,00 de
recursos financeiros do partido político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), e R$ 3.600,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 3.000,00 próprios e
R$ 600,00 do partido, provenientes do FEFC).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo (ID 44517410), opinando pela desaprovação das contas
da campanha do prestador e apontando as seguintes irregularidades: a) extrapolação do o limite
de 20% do total de gastos de campanha contratados com veículos automotores; e b) divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos referente a despesas realizadas com recursos do FEFC.
O Juízo da 030ª Zona Eleitoral de Prudentópolis/PR desaprovou as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$ 2.200,00 ao Tesouro Nacional, em razão da extrapolação do
limite de 20% para gastos com aluguel de veículos, nos termos do artigo 79, §§1º e 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em suas razões, o recorrente alega que as irregularidades identificadas são de pouca relevância
para o contexto da campanha (ID 44517421). Afirma, ainda, que com a documentação acostada
aos autos, demonstrou o correto pagamento das despesas realizadas com recursos do FEFC,
requerendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que
com ressalvas, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
entendendo que não cabe aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma
vez que a irregularidade relativa à extrapolação de gastos com veículos automotores representa
alto percentual dos recursos contratados (ID 44547219).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No mérito, o recorrente busca a revisão da sentença que resultou na desaprovação de suas
contas de campanha e na determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
alegando que as impropriedades identificadas não comprometeram a fiscalização das contas.

Num. 44577384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065801100000043517728
Número do documento: 25063010065801100000043517728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:21:09
Na hipótese, constou do parecer conclusivo (ID 44517410) apontamentos relativos à
extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no artigo
42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
“Constou no Relatório Preliminar, item 9.5, que as despesas com aluguel de
veículos automotores, num total de R$ 3.000,00, extrapolaram o limite de 20% do
total de gastos de campanha contratados (R$ 4.000,00), em R$ 2.200,00, infringindo
o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Despesa irregular paga
com valores oriundos do FEFC, importando em recolhimento ao Tesouro Nacional.
Inconsistência mantida.”

O artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados:
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo acima mencionado, o candidato poderia gastar
apenas R$ 800,00 com locação de veículos automotores, uma vez que os gastos contratados
durante a campanha foram no montante de R$ 4.000,00.
No caso, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a despesa com aluguel de veículos
automotores foi de R$ 3.000,00 e extrapolou em R$ 2.200,00 o limite de 20% do total dos
gastos de campanha contratados.
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é uma irregularidade grave. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO
.
RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTRATO. AUSÊNCIA. ASSINATURA . DESPESA.
FEFC. DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA . CRÉDITO. IMPULSIONAMENTO.
DEVOLUÇÃO. OMISSÃO . GASTO. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. LOCAÇÃO .
VEÍCULO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL . DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.
(...)
6. A extrapolação dos limites de gastos com locação de veículos configura
irregularidade grave que pode conduzir à desaprovação e, quando pagos com
recursos públicos demanda a devolução ao Tesouro Nacional em razão do uso
indevido.

Num. 44577384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065801100000043517728
Número do documento: 25063010065801100000043517728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:21:09
(...)
(TRE-PR - PCE: 06036733020226160000 CURITIBA - PR 060367330, Relator.:
Thiago Paiva Dos Santos, Data de Julgamento: 22/01/2024, Data de Publicação:
DJE-14, data 25/01/2024)

Deste modo, tratando-se de utilização de recursos do FEFC, o valor extrapolado de R$ 2.200,00,
deve ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, como determinou a sentença.
Ademais, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor da
irregularidade (R$ 2.200,00) representa aproximadamente 29% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 7.600,00), de forma que a irregularidade, por si só, enseja a
desaprovação das contas.
Em conclusão, mister o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Erário.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por NILTON LUIZ ZAROSKI, mantendo-se a desaprovação das contas do
recorrente, bem como a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600273-
44.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 NILTON LUIZ ZAROSKI
VEREADOR, NILTON LUIZ ZAROSKI - Advogado do(s) RECORRENTES: HENRIQUE BINI PINTO -
PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44577384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065801100000043517728
Número do documento: 25063010065801100000043517728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:21:09
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025